Tribunal: TJDFT
Processo: 0720230-46.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. JULGAMENTO PELA IMPROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DA PROVA ORAL OPORTUNAMENTE REQUERIDA PELA PARTE. NULIDADE. RECURSO CONHECIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. Preliminar de Nulidade da Sentença em Face do Alegado Cerceamento de Defesa. Julgo que houve cerceamento de defesa considerando que não se oportunizou ao autor a produção das provas quanto aos fatos por ele arguidos na sua inicial, tampouco a complementação probatória em relação aos documentos já juntados pela parte, mormente na face da alegada interpretação equivocada acerca destes, realizada pelo julgador monocrático.
2. Nesse sentido, verifica-se que o autor requereu tempestivamente a produção da prova oral no intuito de confirmar que a venda do imóvel não foi concretizada através da intermediação do autor, pois os proprietários desistiram do negócio.
3. Considero importante esclarecer o motivo da não concretização da venda do imóvel em negociação intermediada pelo autor, sendo que a prova oral pode colaborar para dirimir esta questão, posto que levantada dúvida acerca da interpretação da prova documental relativa a conversa por aplicativo de mensagens que envolve o autor e a cliente interessada na compra, que por sua vez foi arrolada como testemunha dos fatos; sendo que, segundo o recorrente, tal conversa teria sido interpretada de forma equivocada pelo juízo de origem, pois seria referente a pretensão da cliente acerca da aquisição de outro imóvel de maior valor.
4. Apesar de ser destinatário das provas, não pode o julgador, paradoxalmente, ignorar o pedido de produção de prova pleiteado pela parte e depois julgar em seu desfavor, sob o argumento de que a parte não produziu provas suficientes para comprovar o alegado. Assim, resta configurado o cerceamento de defesa da parte e a violação às garantias constitucionais do contraditório e ampla defesa. Ademais, no rito dos Juizados Especiais, em face do princípio da concentração dos atos, as provas, em regra, devem ser produzidas na audiência de instrução e julgamento.
5. Portanto, vislumbro necessária a dilação probatória para esclarecer melhor os pontos controvertidos sendo, neste sentido, pertinente a oportunização da realização da prova oral requerida tempestivamente pela parte recorrente. Diante do exposto, acolho a preliminar de cerceamento de defesa e, em consequência anulo a r. sentença recorrida. Preliminar acolhida.
6. Precedente na Turma: (Acórdão no 1.233.226, Proc.: 073933419.2019.8.07.0016, Caso: Belmiro Ribeiro Costa versus Cleacy Ruas Guimarães; Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Relator Designado: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 11/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
7. Recurso CONHECIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA. Sentença anulada.
8. Sem condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, à mingua de recorrente vencido, a teor do disposto no art. 55 da Lei 9.099/95.